Tribunal: TJMT
Processo: 0003844-61.2008.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003844-61.2008.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO - CPF: 059.527.510-91 (APELADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (APELADO), OURO E PRATA AGROPECUARIA SA - CNPJ: 03.770.070/0001-17 (APELANTE), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

APELANTE:
OURO E PRATA AGROPECUARIA SA

APELADO:
VALDEMARINO BAVARESCO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E
DESPROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por OURO E PRATA AGROPECUARIA SA contra sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes da utilização indevida do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
apurar a necessidade de complementação da fundamentação judicial e
reconhecimento da sucumbência recíproca
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie.

4. O
interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.

5.
Na hipótese, quanto aos pontos “i” e “
ii
” do recurso, evidencia-se a ausência de dialeticidade posto que o recorrente não ataca os fundamentos decisórios, bem como vislumbra-se a falta de interesse recursal, mormente porque se busca a “complementação” dos fundamentos utilizados pelo juízo de singular
, sem
postular a reforma da sua conclusão
.

6. O
fato do julgador primevo não ter mencionado expressamente em sua fundamentação a existência de Laudo complementar não enseja qualquer prejuízo na fase de liquidação de sentença.

7.
Pedido de complementação da fundamentação judicial não conhecido por ausência de dialeticidade e falta de interesse de agir.

8.
Distribuição do ônus sucumbencial mantida, com a condenação da parte requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não conhecido em parte e
desprovido.

Tese de julgamento
: “A parte requerida deve ser condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes da utilização indevida do imóvel, desde a data da citação na ação reivindicatória até a data da desocupação do imóvel.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 402 e art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 50015404320178210001, Rel.
Mylene
Maria Michel, j. 24.03.2023; TJ-PR, AC 0011765-52.2007.8.16.0017, Rel. Francisco Carlos Jorge, j. 09.05.2019; STF, RE 760.931, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2017; STF, ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 24.11.2010; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2033292 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.04.2023; TJ-MT, AC 10185394820228110000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

OURO E PRATA AGROPECUARIA SA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2a Vara
d
e Nova Xavantina
-MT
, que, nos autos
d
e

Ação
d
e Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
n.

0003844-61.2008.8.11.0012

ajuizada

pelo

VALDEMARINO BAVARESCO
,

julgou

parcialmente
procedente
para condenar a parte requerida ao pagamento a indenização por lucros cessantes decorrentes da utilização indevida do imóvel,
sob os seguintes fundamentos:

“1. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS interposto por VALDEMARINO BAVARESCO em face de OURO E PRATA AGROPECUÁRIA S.A., já qualificados nos autos.

2. Aduz a parte requerente que na condição de proprietário do imóvel rural constante das
matriculas
imobiliárias números 4.649 e 4.652 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Barra do Garças-MT, no ano de 1981 ajuizou a competente Ação Reivindicatória em desfavor da requerida, dizendo que mesma invadiu parte de sua área rural numa extensão de 383,698 hectares.

3. Alega que após o tramite do processo, veio ã sentença singular reconhecendo o direito do requerente e julgando procedente sua pretensão, determinando a reintegração
do mesmo
na área apurada na prova pericial. Sendo que em grau de recurso o E. Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a sentença singular e reconheceu que a
boa fé
da reclamada cessou com sua citação, ocorrida em 14 de agosto de 1986, bem como negou a retenção de benfeitorias que
por ventura
possa existir na área reivindicada.

4. Afirma que na petição inicial da ação Reivindicatória proposta pelo requerente em face ao requerido, não foi formulado pedido de reparação de danos pelo uso da área objeto da lide pela requerida, causados pela invasão injusta da referida área.

5. Narra que a requerida durante todos esses anos utilizou a área constante da ação reivindicatória para o plantio de soja e algodão, auferindo renda anual com esse cultivo, o que caracteriza o dano material sofrido pelo requerente. Sendo que a área plantada pela requerida na área apurada na Ação Reivindicatória é de 350,00
has
(trezentos e cinquenta) hectares, auferindo uma produção anual de 17.500(dezessete mil e quinhentos) sacos de soja de 60 kg, isso durante 27 anos, totaliza 472.500 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos) sacos de soja de 60 quilos cada.

7. Relata que o requerente sofria diariamente, durante esses 27 (vinte e sete) anos que tramitou a Ação Reivindicatória, em ver a requerida usando a sua propriedade rural e auferindo lucros, caracterizando o dano moral sofrido. Sendo que o requerente busca na presente ação a reparação de dano material e moral provocados pela requerida, durante esses 27 (vinte e sete) anos que
a mesma
indevidamente usou e desfrutou da área rural pertencente ao requerente.

8. Ao final, requereu seja julgada procedente a presente ação em todos os seus termos, com a condenação da requerida no pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e nos danos morais a serem fixados por V. Exa., num patamar mínimo de 200 (duzentos)
salários mínimos
.

9. A inicial foi recebida por força da decisão de Id. 64705187 – pág. 81.

10. Citado (Id. 64705187 - Pág. 83), o requerido apresentou contestação alegando em síntese que não há que se falar em Indenização, por duas razões: primeiro: nunca houve má fé da Requerida, segundo: não há fundamento legal para uma
condenação sobre o patamar de números colhidos, e se sim, quando muito, sobre lucro cessante, se este existiu, e que não há prova de dano moral (Id. 64705187 - Pág. 84/96).

11. A parte requerente apresentou impugnação no Id. 64705187 - Pág. 140/141.

12. No Id. 64705187 - Pág. 145 a requerida requereu a produção de prova pericial, com o que concordou
e também
requereu o autor, no Id. 64705187 - Pág. 147.

13. A decisão de Id. 64705187 - Pág. 148 rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e deferiu a produção de prova pericial.

14. O laudo pericial foi juntado no Id. 64705187 - Pág. 220/225.

15. A parte requerente concordou com o laudo apresentado (Id. m. 64705187 - Pág. 325).

16. A requerida apresentou manifestação, onde apontou a necessidade de ajustes na perícia, especificamente ao período de produção e sua média (Id. 64705187 - Pág. 330).

17. O Perito apresentou complementação ao laudo pericial (
Id. .
64705187 - Pág. 379.

18. A parte requerente apresentou alegações finais no Id. 113783420, ao passo que a parte requerida apresentou no Id. 115980042.

19. Vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

20. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS interposto por VALDEMARINO BAVARESCO em face de OURO E PRATA AGROPECUÁRIA S.A., já qualificados nos autos.

21. A parte requerente requer a condenação da requerida no pagamento de lucros cessantes por uso indevido do imóvel descrito na inicial, bem como indenização por danos morais.

22. Pois bem.

23. De acordo com o previsto no artigo 402 do Código Civil, compreende-se por perdas e danos aquilo que a vítima efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes), devendo o credor, em ambos os casos, comprová-los documentalmente a sua ocorrência.

24. No caso em análise, está provada nos autos a utilização indevida do imóvel pela parte requerida a partir da citação na ação reivindicatória (14/08/1986), vez
que indevidamente continuou na posse do imóvel, sem a contraprestação pecuniária pela utilização de coisa alheia.

25. Nesse contexto, é inegável que a ocupação pela parte requerida do imóvel de titularidade do autor foi indevida, de modo que têm este direito aos lucros cessantes a partir da citação da ação reivindicatória, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da ré, aos moldes do artigo 884 do Código Civil.

26. O laudo pericial juntado no Id. 64705187 - Pág. 225 concluiu que: “Diante dos fatos, através de exame circunstanciado em "in loco" e análise do auto, conclui-se que a área foi utilizada segundo moradores desde 1980 com plantio de Soja, mas com mostra em anexos as
imagens satélite
, houve anos que não foram plantadas. A área total e de 383,6985 hectare sendo que a área agricultável e de 315,4101 hectare o restante de 68,2884 hectare de reserva legal, segundo informações da Conab a região tem uma média de produção de 43 a 50 sacos por hectare, para essa produção ocorre uma despesa média em tomo de 32 a 37 sacos por hectare, tendo uma renda liquida de 12 a 15 sacos por hectare, essa produção e como sendo a áreas do produtor, sem arrendamento.”

27. Como se vê, o perito não foi conclusivo na apuração dos lucros cessante de modo que deverá se dar por arbitramento, o que reputo ser imprescindível a sua apuração em fase de liquidação de sentença.

28. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. 1. INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DA POSSE E DIREITO DE USO DO BEM EM VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 2. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES, NÃO SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO DE DANOS HIPOTÉTICOS. 3. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. A CHANCE ALEGADAMENTE PERDIDA DEVE SER SÉRIA E REAL, CALCADA EM EFETIVA PROBABILIDADE DE ÊXITO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO CASO CONCRETO. 4. DANO MORAL. SIMPLES TRANSTORNOS OU MEROS DISSABORES NAS RELAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS NÃO TÊM RELEVÂNCIA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR DANO MORAL. NO CASO CONCRETO, AS CONDIÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS DO CASO QUE AFASTAM A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, ESPECIALMENTE POR NÃO DE TRATAR DE HIPÓTESE DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 50015404320178210001 PORTO ALEGRE, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 24/03/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023).

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL PELOS REQUERIDOS. VALOR NÃO
IMPUGNADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO. 1. A ocupação indevida do imóvel por antigo possuidor, proprietário, ensejando o reconhecimento do direito do proprietário adquirente a ser imitido na posse, importa no dever da parte requerida em prestar indenização aos autores, ante ao impedimento de extraírem toda utilidade que a coisa lhes poderia propiciar ou sua livre utilização (art. 1.228 /CCB), configurando ato ilícito (art. 186 e 927 /CCB). 2. Não atendendo a parte requerida ao princípio da eventualidade, por não apresentar efetiva impugnação quanto ao valor mensal da indenização pleiteada na inicial (art. 336 /CPC/15; art. 300/CPC/73), deve-se admitir como correto o valor indicado pelos autores (art. 341 /CPC/15; art. 302/CPC/73), para efeitos de fixação do valor da indenização, inclusive quando não apresentadas provas pelos requeridos em sentido contrário ao alegado (art. 373, II /CPC). 3. Apelação Cível à que se dá provimento. ACÓRDÃO.” (TJ-PR 0011765-52.2007.8.16.0017 Maringá, Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 09/05/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2019)

29. Quanto ao pagamento de indenização por danos morais, entendo não ser cabível, visto que não se trata de hipótese de dano moral in
re

ipsa
, de modo que seria imprescindível a comprovação do dano moral, o que não ocorreu nos autos.

30. Ora, sendo o dano sofrido pelo requerente eminentemente patrimonial, sua reparação, por óbvio, se dará por meio de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, de modo que para o reconhecimento de eventual abalo moral, este deverá ser cabalmente comprovado pela parte, o que, como dito, não ocorreu no caso.

DIPOSITIVO

31. Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o
ação indenizatória, para CONDENAR a parte requerida, OURO E PRATA AGROPECUÁRIA S.A., ao pagamento a indenização por lucros cessantes decorrentes da utilização indevida do imóvel, em valores correspondentes àquele obtido com a exploração do imóvel rural, pelo tempo da ocupação indevida, desde a data da citação na ação reivindicatória (Código 1929) até a data da desocupação do imóvel, valor este que será apurado em liquidação.

32. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e em honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação que ora lhe é imposta, nos termos do art. 98, § 2o do CPC.

33. Outrossim, JULGO EXTINTO o feito, com a análise do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O
Apelante
sustenta que
a sentença omitiu pontos essenciais como i) a
limitação de indenização a 50% da área reivindicada conforme pleiteado pelo próprio Apelado,
ii
)
a
análise da complementação do laudo pericial judicial
;

iii
)
s
ucumbência recíproca não observada conforme a seguir explanados.

I
ntimado, o
a
pelado apresenta contrarrazões em ID.
279698370
e
pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido (ID.
279698367
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
OURO E PRATA AGROPECUARIA SA

APELADO:
VALDEMARINO BAVARESCO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível
contra
sen
tença proferida pelo Juízo da

2a Vara
d
e Nova Xavantina
-MT
, que, nos autos
de
Ação
d
e Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
n.

0003844-61.2008.8.11.0012
, julgou parcialmente procedente
para condenar a parte requerida ao pagamento a indenização por lucros cessantes decorrentes da utilização indevida do imóvel
.

Em
síntese, o juízo singular entendeu que estar
provada a utilização indevida do imóvel pela parte requerida a partir da citação na ação reivindicatória (14/08/1986),
haja vista
que continuou indevidamente na posse do imóvel, sem a contraprestação pecuniária pela utilização de coisa alheia
,
de modo que
faz jus
aos lucros cessantes
nos
moldes do artigo 884 do Código Civil
, a ser apurado
em fase de liquidação de sentença.

Ademais, entendeu que
não ser cabível
o
pagamento de indenização por danos morais,
visto que não se trata de hipótese de dano moral in
re

ipsa
, de modo que seria imprescindível a comprovação do dano moral, o que não ocorreu nos autos.

DA PREVENÇÃO

Em petição sob ID. 284284363, o apelante aduz a existência de prevenção da
2a Câmara de Direito Privado desse Egrégio Tribunal.

Conforme consta da análise de prevenção (ID. 280779859), há um único registro de
atuação em segundo grau, referente ao
julgamento do Recurso de Apelação
ocorrido
em 08/08/2007, sob relatoria do Des. Donato Fortunato Ojeda, atualmente aposentado.

Assim,
o caso não se amolda a nenhuma das
hipóteses
de
prevenção
disposta no artigo 80, do RITJ/MT
.

D
A ADMINISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio
,
faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

I
ncumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, conforme d
ispõe o art. 932, III do CPC
.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão
recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie
.

Já o

interesse recursal
repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida
recursal
alçada para atingir o fim colimado.

Na hipótese
,
quanto aos pontos “i” e “
ii
” do recurso,
evidencia-se
a ausência
de dialeticidade
posto que o recorrente não
ataca

os fundamentos decisórios, bem como vislumbra-se

a
falta
de interesse recursal, mormente porque
se busca
a “complementação” dos fundamentos utilizados pelo juízo de singular
, sem postular a reforma da sua conclusão
.

No tocante a
limitação
da
indenização a 50% da área reivindicada
,

verifico que o juízo
a quo
já se pronunciou sobre a matéria quando proferida decisão saneadora
(ID.
279697937 - Pág. 148
), restando expressamente registrado que “
o autor manje ação visando o ressarcimento dos prejuízos que alega ter sofrido em decorrência do exercício da posse sob imóvel reivindicado pelo demandado, anotando na petição inicial, expressamente, que as perdas e danos que lhe tocam correspondem tão somente 50% dos valores a serem apurados, eis que a ação reivindicatória
foi movida em conjunto com sua ex-esposa,
Elisabetha
Gabriella
Bavaresco
, a quem cabe postular pelo ressarcimento correspondente aos outros 50%
”.

Inclusive, na referida decisão foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante
sob o argumento de que o autor teria postulado a integralidade da
área.

Portanto, não há que falar em omissão ou dúvida quanto a matéria
.

Outrossim,
o fato do julgador primevo não ter mencionado expressamente
em sua fundamentação a existência de Laudo complementar
não enseja qualquer
prejuízo
na fase de liquidação de sentença
.

Isso porque a falta de menção expressa não exclui
a segunda parte do laudo pericial dos autos, de modo que, evidentemente, será considerad
o todo o conjunto probatório produzido no feito para fins de liquidação.

R
evela-se
, portanto,

ausente o interesse recursal
, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da
pretensão recursal
.

DO MÉRITO

Quanto a distribuição do ônus sucumbencial,
verifica-se que a parte autora, ora requerida,
pugnou pela condenação da requerida/apelante
em danos morais na monta de 200 (duzentos
salários-mínimos
)
, equivalente a R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)
na data do protocolo da ação (2008).

Ocorre que, muito embora a parte autora tenha
sucumbido em relação ao pleito de dano moral, sagrou-se vencedora em relação ao dano materia
l
,
o qua
l
ainda ser
á
alvo de liquidação de sentença.

De toda sorte, p
elo que se depreende das informações registrada
s
n
a conclusão do

laudo pericial juntado
nos autos sob
I
D
.
279697937 - Pág. 220
/225
:

“
A área total e de

383,6985 hectare sendo que a área agricultável e de 315,4101 hectare o restante de 68,2884 hectare

de reserva legal, segundo informações da Conab a região tem uma média de produção de 43 a 50

sacos por hectare, para essa produção ocorre uma despesa média em tomo de 32 a 37 sacos por

hectare, tendo uma renda liquida de 12 a 15 sacos por hectare, essa produção e como sendo a áreas

do produtor, sem arrendamento.”

Tal circunstância implica em cifras
de ordem
nitidamente expressiv
a,
que supera
, em muito, o pleito de danos morais.

Deste modo,
entendo ser
evidente que
houve
o decaimento mínimo do pedido
autora
l
,
razão pela qual
a sucumbência deve ser integralmente suportada pel
a apelante
, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2033292 PR 2022/0327795-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023)

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Assim, deve ser mantida
incólume
a sentença.

CONCLUSÃO
.

Com
estas
considerações,
NÃO CONHEÇO
DE PARTE
do recurso interposto
– pretensão “i” e “
ii
”
,
nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.

Por outro lado
,
CONHE
Ç
O DE PARTE

do recurso
no tocante
a redistribuição do ônus sucumbencial, e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo-se irretocável a sentença vergastada.

Por oportuno,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 1
2
% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025